Tribunal: TJSP
Processo: 1084482-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que a interrupção do prazo processual ocorre pela simples oposição de embargos de declaração, não fazendo menção ao seu resultado. Inteligência do art. 1.026, do CPC 2. A presunção de veracidade da revelia não incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de fato, mas é relativa,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que a interrupção do prazo processual ocorre pela simples oposição de embargos de declaração, não fazendo menção ao seu resultado. Inteligência do art. 1.026, do CPC 2. A presunção de veracidade da revelia não incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de fato, mas é relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz que tem o dever de rechaçar pretensões infundadas. 3. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar a demanda improcedente.